Tribunal: STF
Processo: Rcl 54819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.031. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Recupery Apoio Administrativo Eireli, em 27.7.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 0000002-23.2022.8.26.9047, pelo qual teria sido contrariada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031:



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA A PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PEDÁGIO, QUE NÃO TERIAM SIDO ADIANTADOS PELA EMBARCADORA DA MERCADORIA TRANSPORTADA E DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209/01, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PLEITEADO NA INICIAL – VALE-PEDÁGIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO PRESSUPOSTO MATERIAL (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – FALTA DE ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ANALÍTICA BASEADA EM EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE CONSOLIDADA E NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA – NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CASO CONCRETO, COM REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 1 E 10 DESTA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO – PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI IMPROCEDENTE – PEDIDO NÃO CONHECIDO” (fl. 9, e-doc. 12).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, pendente de análise na presente data. 



    2. A reclamante alega que “o caso dos autos causa espécie em virtude da violação direta, pelas decisões reclamadas, da decisão firmada - vide motivação e dispositivo proclamado no julgado da ADI 6031/DF” (fl. 9).



    Afirma que, “em face da insistência no desrespeito à jurisprudência dominante, notadamente à decisão, quando prolatada por esta e. Corte no julgamento da ADI 6031/DF, foi apresentado incidente de uniformização de jurisprudência perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de São Paulo” (fl. 10).



    Sustenta que “as decisões originárias reclamadas usurpam da competência determinada, porque: a) reconhecem a exclusividade do transporte e b) condicionam a aplicação da legislação à apresentação, pela autora, de prova documental do pagamento do pedágio nas praças em que seus veículos trafegaram. E a conclusão tomada na origem reclamada é diametralmente oposta ao que decidido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mormente pelo fato de que a reclamada na origem alegou a razão do pagamento, mas não elencou o comprovante de quitação” (fl. 14).



    Assinala que “a decisão desta e. Corte [Supremo Tribunal Federal] a) aduz que é dever do embarcador o recolhimento do vale-pedágio ao transportador, em momento anterior ao transporte da carga, bem como que; b) caso não seja assim procedido, incide-se o dever de indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete quando não efetuada a antecipação do pagamento do vale-pedágio ao transportador” (fl. 14). 



    Argumenta que “não há qualquer menção no julgado paradigma [ADI n. 6.031] a condicionantes de comprovação, mas sim à necessária demonstração da exclusividade do transporte[, pelo que] as decisões reclamadas afrontam a decisão paradigma, ao cunhar requisitos condicionantes” (fl. 15).



    Requer “o deferimento do pedido liminar com o escopo de suspensão cautelar dos autos de nº 0000002-23.2022.8.26.9047 (incidente de uniformização de jurisprudência perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de São Paulo), até final decisão” (fl. 16).



    No mérito, pede “seja julgada procedente esta Reclamação Constitucional, cassando-se os v. acórdãos identificados nos autos de nº 0000002-23.2022.8.26.9047 (incidente de uniformização de jurisprudência perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de São Paulo), em virtude de afronta à autoridade da decisão proferida por esta e. Corte no âmbito da ADI 6031/DF” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer do pedido de uniformização formulado pela reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001” (DJe 16.4.2020).



    A autoridade reclamada não conheceu do pedido de uniformização formulado pela reclamante por ausência de prova do fato constitutivo do direito pleiteado, por falta de adequada demonstração analítica da divergência jurisprudencial e por necessidade de reexame de matéria de fato, não decidindo sobre o mérito do pedido formulado.



    Não se vislumbra estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E DO CPC/1973. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE LIMITOU TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO À DATA-BASE DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 1.662 E 1.098. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, ao menos no que tange ao uso de tese para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 2.412-AgR-terceiro, Relator o Ministro Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. FASE PRÉ-EXECUTÓRIA. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir nesta sede, não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato judicial impugnado. 2. Inviável o uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.406-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    7. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora